Tribunal: TJDFT
Processo: 0750672-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXONERAÇÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. MAIORIDADE DO ALIMENTANDA ESTUDANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que indeferiu tutela de urgência destinada à redução ou exoneração liminar do encargo alimentar.
2. O agravante alega desemprego, diminuição da capacidade contributiva e autonomia financeira da agravada, que possui 21 anos e estaria cursando ensino superior no período noturno.
3. Pugna pela exoneração ou, subsidiariamente, pela redução do valor para 15% do salário-mínimo.
4. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a ausência de prova robusta da alteração econômico-financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência a fim de reduzir ou exonerar, liminarmente, o valor dos alimentos anteriormente fixados, diante da alegada modificação na capacidade econômica do alimentante e da maioridade da alimentanda que permanece em formação universitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
7. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a alegada redução significativa da capacidade financeira do agravante.
8. A alteração liminar do valor dos alimentos demanda prudência, pois a fixação adequada do encargo depende de instrução probatória que permita aferir o binômio necessidade–possibilidade.
9. A maioridade civil da alimentanda não extingue automaticamente a obrigação alimentar, especialmente quando há indícios de continuidade dos estudos, o que mantém a presunção de necessidade.
10. Não há prova inequívoca de alteração substancial da condição financeira do agravante, de modo que a revisão liminar do encargo mostra-se prematura e desaconselhável, sendo imprescindível a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800236, 073795807.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1983575, 075070115.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1944927, 072349963.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1329615, 074831806.2020.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 25/03/2021; TJDFT, Acórdão 2061385, 073410604.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025.